Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-12.2024.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003129-12.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 851.200.572-68 (APELANTE), ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA - CPF: 701.537.011-53 (ASSISTENTE), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), NICOLYN BARBARA DA SILVA - CPF: 057.602.641-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE ELEVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou nulidade por suposta violação do domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer nulidade da prova obtida por suposta violação do domicílio; (ii) avaliar a suficiência probatória para absolvição; (iii) examinar a legalidade da exasperação da pena-base e do quantum aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio do réu decorreu de situação de flagrante delito, caracterizada por fundada suspeita de tráfico, em conformidade com o art. 5o, XI, da CF/1988 e precedentes do STF (RE 603.616 e RE 1.447.374), o que afasta a alegação de nulidade por ilicitude probatória.

4.

A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo toxicológico e depoimentos consistentes. A autoria se confirma pelo porte de entorpecentes pelo réu, somado à apreensão de mais drogas em sua residência e suas declarações espontâneas aos policiais.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com as demais provas, são válidos e idôneos para sustentar a condenação, conforme orientação do STJ e enunciado 08 do TJMT.

6.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína e maconha –
não se justifica a majoração da pena-base com base n
a
nocividade das substâncias proscritas, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando fundada em suspeita concreta de flagrante delito por tráfico de drogas, conforme requisitos definidos pela jurisprudência do STF. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes com o restante das provas e prestados em juízo, são aptos a embasar condenação penal. 3. A natureza da substância entorpecente quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida, não justifica o aumento da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244 e 386, V e VII; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral; STF, RE no 1.447.374/MS; STJ, REsp no 1.974.300/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ,
AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022; TJMT, Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO WALTHMAN DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n. 1003129-12.2024.8.11.0086, que o
condenou
pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente estipulado no valor mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 276523947, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo, em razão de suposta violação de domicílio
, ao argumento de que a apreensão de entorpecentes seria resultado de ingresso forçado em sua residência, sem autorização judicial nem consentimento dos moradores. No mérito, pleiteia a
absolvição
sob a alegação de inexistirem provas de que tenha concorrido para a infração penal e/ou de que não há elementos suficientes para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com pleito subsidiário pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, mediante o afastamento da avaliação negativa conferida à quantidade de droga apreendida, ou para que
seja aplicada a fração de 1/6 pela vetorial desabonada
, conforme parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final,
prequestiona
a matéria debatida.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões acostadas sob o ID 276523949, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no ID 284823397, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
interposto por
FÁBIO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da
nulidade absoluta do processo
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 276523933, p. 3-5],
in verbis
:

“[...]
Preliminarmente
, aponto que não há que se falar em nulidade das apreensões.

Nos termos do artigo 244 do CPP: A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Já para as buscas domiciliares, a CF elenca as hipóteses em que o direito à inviolabilidade de domicílio é mitigada, dispondo que é admissível a entrada de terceiros na casa sem o consentimento do morador e sem prévia autorização judicial, figurando entre elas a situação de flagrância.

No caso dos autos, segundo narraram as testemunhas em juízo, a equipe policial tinha prévio conhecimento de que no local ocorria o tráfico de drogas, e, ao realizarem patrulhamento nas proximidades, avistaram o réu entregando um objeto a outro rapaz em uma bicicleta, que fugiu ao perceber a presença da viatura, conduta indicativa de venda de drogas, formando assim a fundada suspeita da posse de ilícitos que autorizava as buscas pessoais realizadas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se sedimentou no sentido de que para a validade das buscas não é necessário que o policial tenha certeza da situação de flagrância, mas tão somente que existam fundadas razões que indiquem essa possibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do STF, exarado no RE 603616, em caráter de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso em tela, por ocasião das buscas pessoais, encontraram no bolso do short do acusado, um pote com cinco pinos com substância análoga à cocaína, e quatro porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, o que por si só já formava a fundada suspeita de que pudesse ter mais drogas guardadas em sua residência, pois é comum que o traficante guarde o estoque de mercadoria em casa, e só leve consigo uma parte para as vendas. Além disso, em entrevista informal, o acusado informou aos policiais que as drogas pertenciam a sua esposa e que na casa onde moravam teria mais pinos de cocaína, formando a fundada suspeita de crime em flagrante no interior do imóvel, que autorizavam as buscas domiciliares que se seguiram.

Nesse sentido, já decidiu o TJMT: [...]

Portanto, legítimas as buscas e as apreensões, passo ao exame do mérito”.

Em que pese o esforço argumentativo da douta defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos
não
se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações formuladas.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral
, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas e compulsando brevemente os autos, observa-se, conforme descrito na denúncia (ID 276523886), no boletim de ocorrência (ID 276523396, p. 1-4) e na prova oral colhida, que, durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial avistou o ora recorrente em atitude suspeita, entregando um objeto a outro indivíduo que se encontrava em uma bicicleta, o qual empreendeu fuga. Ao proceder à abordagem, durante a busca pessoal, foi encontrado, no bolso do recorrente, um pote contendo cinco pinos com substância análoga à cocaína e quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Na oportunidade, o recorrente declarou que a proprietária das referidas substâncias seria sua esposa, Sra.
Nicolyn Bárbara da Silva
, e que, em seu quarto, haveria mais pinos com a mesma substância.

Ato contínuo, diante da situação de flagrante delito por tráfico de drogas, a equipe policial adentrou a residência e, durante as buscas, localizou treze pinos de substância análoga à cocaína no interior de uma bolsa rosa, junto a documentos pertencentes a Nicolyn.

Esses elementos, conjugados, evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a abordagem policial quanto o ingresso na residência, mesmo que desprovido de mandado judicial
.

É de se lembrar que a Polícia Militar atua em patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes públicos se deparem com a prática de ilícito penal ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma proibida, objetos de origem criminosa ou qualquer outro elemento indicativo de infração penal, possuem
o dever legal de agir
, sob pena de incorrerem em responsabilidade por omissão
.

Diante disso, à luz do exposto, não há que se falar em violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio, rejeitando-se, portanto, a arguição de nulidade. Não se verifica, no caso, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de invalidar os elementos de convicção colhidos durante a abordagem e a posterior busca no domicílio do ora apelante
FÁBIO
, os quais culminaram na apreensão de: “
2 porções análoga a maconha, 18 pinos análoga a cocaína e 4 porções análoga a pasta base de cocaína”
, com peso de
7,687g
,
13,528g
e
1,235g,
conforme constatado no laudo pericial (ID 276523867, p. 1-8), o qual confirma o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade probatória por suposta violação de domicílio, restando prejudicado, por conseguinte, o acolhimento da nulidade absoluta do processo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA
e
Nicolyn Barbara da Silva
–
a qual não foi encontrada para ser notificada e foi determinado o desmembramento do feito em relação a ela, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 07/06/2024, por volta das 20h45min, em via pública na Rua dos Cambarás, Bairro Topázio, nesta cidade e Comarca, o denunciado FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, trazia consigo 05 (cinco) cinco pinos de cocaína e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, bem como, no interior de sua residência localizada na Rua dos Cambarás, n° 2774-W, Bairro Topázio, nesta cidade e Comarca, ele e a acusada NICOLYN BARBARA DA SILVA, conscientes e voluntariamente, guardavam 13 (treze) pinos de cocaína, para fins de traficância, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante 305.3.2024.10209 (id. 160884737), Boletim de Ocorrência no 2024.169845 (id. 160884737), Laudo de Constatação Preliminar 545.3.10.9937.2024.183582-A01 (id. 160884737), Auto de Apreensão (id. 160884737), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que na data e local descritos, a equipe da Cavalaria da Polícia Militar estava em patrulhamento próximo a local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, quando avistou o denunciado FÁBIO em atividade suspeita, entregando um objeto a um rapaz que estava em uma bicicleta, que se evadiu do local ao notar a presença da viatura policial.

Ao abordar FÁBIO e realizar busca pessoal, foram encontrados com ele 05 (cinco) pinos de cocaína e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.

Em entrevista, o acusado FÁBIO relatou que as substâncias pertenciam à sua esposa, a denunciada NICOLYN BARBARA DA SILVA e que no quarto onde residem havia mais pinos da mesma substância.

Diante da manifesta fundada suspeita de situação de flagrante de crime permanente, a equipe policial entrou na residência do casal, onde localizaram mais 13 (treze) pinos de cocaína dentro de uma bolsa rosa com documentos de NICOLYN.

Ressalta-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos totalizou 14,763 gramas de cocaína e 7,687 gramas de maconha, conforme laudo pericial n.o 545.3.10.9937.2024.183582-A01 (id. 160855724).

Na sequência, os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.”. –

Denúncia, ID 276523886, p. 1-3
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A Defensoria Pública aduz
que
inexistem provas de que o recorrente tenha concorrido para a infração penal (art. 386, inciso V, do CPP) e que não há elementos suficientes para sustentar a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP), motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 276523395, p. 1); boletim de ocorrência no. 2024.169845 (ID 276523396, p. 1-4); termo de apreensão (ID 276523399, p. 1); laudo de constatação no. 545.3.10.9937.2024.183582-A01 (ID 276523867, p. 1-8), atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, o apelante, em sede policial, se reservou no direito de permanecer em silêncio (ID 276523855, p. 2).
Em juízo
,
negou
os fatos narrados na denúncia, afirmando que, no momento da abordagem policial, estava no banheiro de sua residência, e que os policiais já estavam dentro do imóvel quando saiu. Admitiu o uso de drogas com
Nicolyn
e disse que as porções encontradas sobre a geladeira (5 pinos de cocaína, 4 porções de pasta base e pequena quantidade de maconha) eram para consumo próprio. Negou a posse das drogas encontradas posteriormente na bolsa de
Nicolyn
.

Sustentou, ainda, que cerca de 20 dias antes, havia se envolvido com o tráfico para quitar dívidas com traficantes, mas que havia decidido parar e retomar sua vida, mas que não houve tráfico no dia da prisão e que o dinheiro encontrado era fruto de trabalho e de benefício social de
Nicolyn
[Relatório de Mídias, ID 276523938].

Todavia,
após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante foi preso em flagrante portando substância entorpecente, bem como a mantinha em depósito em sua residência, com a finalidade de comercialização ilícita
.

Com efeito, na fase judicial, o policial militar
Adriano Corrêa de Lima Silva
confirmou as informações prestadas na esfera policial, relatando que, na data dos fatos, participou da prisão de
FÁBIO
e
Nicolyn
, ressaltando que a equipe já tinha conhecimento de que o local era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Narrou que, durante patrulhamento, visualizaram um homem em atitude suspeita, o qual empreendeu fuga ao avistar a viatura. O suspeito abordado, ora apelante, portava pinos de cocaína e alegou que sua esposa era a responsável pelo tráfico, indicando, ainda, a existência de mais entorpecentes no interior da residência.

Afirmou que adentraram o imóvel do apelante e, no quarto do casal, localizaram uma bolsa rosa contendo documentos de
Nicolyn
e mais porções de droga. Enquanto se preparavam para conduzi-los à delegacia,
Nicolyn
chegou ao local bastante alterada, tentou tomar um aparelho celular da equipe e precisou ser contida [Relatório de Mídias, ID 276523938].

A testemunha
Anderson Martins
, também policial militar, declarou em juízo que,

durante patrulhamento de rotina, avistou o apelante entregando um objeto a um ciclista em frente à sua residência. O ciclista evadiu-se do local, mas o apelante foi abordado, sendo encontrado em sua posse um recipiente contendo substâncias entorpecentes. Relatou que, ao ser indagado, o apelante atribuiu a droga à sua esposa,
Nicolyn
, e informou que haveria mais entorpecentes no interior do quarto do casal.

Afirmou, ainda, que durante a revista no referido quarto, foram localizados mais entorpecentes no interior de uma bolsa rosa, juntamente com documentos pertencentes a
Nicolyn
. Acrescentou que, ao chegar ao local,
Nicolyn
apresentou comportamento alterado, tentou tomar um aparelho celular da equipe policial e precisou ser contida e algemada. Ambos foram conduzidos à delegacia [Relatório de Mídias, ID 276523938].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o acusado no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena conformidade com o conjunto probatório reunido na fase investigativa, especialmente quanto à constatação, durante patrulhamento ostensivo em área notoriamente conhecida pela prática do tráfico de entorpecentes, da visualização do apelante entregando um objeto a um ciclista que se evadiu ao perceber a aproximação da guarnição policial, seguida da abordagem do apelante, ocasião em que foram apreendidas porções de substância entorpecente e, posteriormente, em revista no interior da residência, outras porções da mesma natureza e a quantia de R$ 1.113,75 (um mil e cento e treze reais e setenta e cinco centavos), não há que se falar em absolvição.

As provas constantes dos autos são firmes e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
FÁBIO WALTHMAN DE OLIVEIRA
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA BASE
:

A Defesa do apelante
FÁBIO
também pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida no caso concreto tornaria desproporcional a majoração da sanção inicial, devendo, portanto, ser consideradas como
circunstâncias neutras
– para fins de dosimetria penal – a natureza e a quantidade da substância confiscada.

Com efeito, verifica-se da sentença que a pena-base imposta ao recorrente foi fixada em
6 (seis) anos de reclusão
, com um acréscimo de
1 (um) ano
em relação ao mínimo legal, em razão da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da
natureza da droga apreendida
, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença oralmente proferida (
ID 276523933)
,
in verbis
:

“[...]
“Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico.

O réu é
primário
e, nos termos da Súmula 444 do STJ, não ostenta
maus antecedentes
.

Sem elementos nos autos sobre a sua
conduta social
ou
personalidade
.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias do crime
não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

As
consequências do crime
, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A
capacidade econômica da acusada
não é ostensiva.

A
natureza
das substâncias que eram trazidas, guardadas e transportadas pelo réu eram “maconha” e “cocaína”, essa última de especial nocividade à saúde do usuário, haja vista o seu alto poder de adicção.

Segundo a jurisprudência, a natureza nociva da cocaína pode ser considerada negativamente na aplicação da pena, desde que a quantidade dessa substância não seja ínfima, como ocorre no caso concreto, em que somava 14 gramas.

A
quantidade
de drogas não era vultosa ao ponto de implicar em incremento da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão
, que corresponde à pena acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das 10 circunstâncias judiciais previstas conjuntamente pelos artigos 42 da lei de drogas e 59 do CP foi considerada negativa no caso concreto, qual seja
a natureza da droga
, circunstância essa, inclusive preponderante”.

Como é cediço, no tocante à aplicação da pena-base – ou seja, aquela fixada na primeira fase da dosimetria da pena –,
o julgador dispõe de ampla discricionariedade
. Ressalte-se, contudo, que tal faculdade está vinculada à
observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
.

Assim, ao estabelecer essa reprimenda inicial, exige-se que o magistrado fundamente concretamente as razões que o levaram a valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer dos referidos vetores.

Cumpre frisar que os fatores utilizados para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal abstratamente cominado não podem constituir elementares do tipo penal nem integrar a própria conduta típica pela qual o réu já está sendo condenado, sob pena de
bis in idem
, vedando-se a dupla valoração de um mesmo dado em desfavor do acusado.

Em outras palavras, na fase inicial da dosimetria, cabe ao juiz, com base no seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da pena mais adequada ao réu,
respeitando, contudo, o dever de fundamentação das decisões judiciais
, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de seu juízo discricionário tornar-se arbitrário.

Do mesmo modo, é oportuno destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que o vetor relativo à
natureza da substância
entorpecente foi valorado negativamente, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Todavia, verifica-se que a quantidade apreendida é consideravelmente reduzida –
pouco mais de quatorze gramas de cocaína e aproximadamente oito gramas de maconha
–,
de modo que a nocividade inerente às substâncias, quando confrontada com a exiguidade do montante apreendido, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

A propósito, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em
situação análoga
à dos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob tal perspectiva, acolho, neste ponto, a pretensão recursal,
para afastar a valoração negativa da natureza da droga apreendida
.
Passo à
materialização da nova reprimenda
imposta ao acusado
FÁBIO
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, AFASTO a valoração negativa da
natureza da droga
,
fixando
pena base no mínimo legal
, 5 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravante,
mantenho pena intermediária em

5 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
à míngua de causas modificadoras da pena
, consoante exposto na sentença, torno a
reprimenda definitiva de

FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA
em
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao
regime de cumprimento da pena
, mantenho o
regime inicial semiaberto
,
a teor do art. 33, §2.o, “b”, e §3o, do Código Penal,

III –
PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO WALTHMAN DE OLIVEIRA
em face da
r
. sentença proferida pelo d.
Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n. 1003129-12.2024.8.11.0086, para
rejeitar a preliminar
de nulidade arguida
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
readequar a sanção basilar

para o mínimo legal, de modo que a pena final e definitiva fica estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025